Tribunal: TJSP
Processo: 1118762-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118762-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA DE
MELLO CYPRIANO, é apelado RODRIGO FELICIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118762-85.2019.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1118762-85.2019.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Katia de Mello Cypriano
Apelado: Rodrigo Feliciano Rodrigues
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Processo de Origem: 1118762-85.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
VOTO no 14977
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
Autor
falsamente
indicado como o condutor do veículo da ré. Ato ilícito. Apelo da
ré, visando a redução do quantum fixado. Valor mantido em
R$10.000,00, por ser razoável. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls.182/190, cujo relatório é adotado, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00,
corrigido monetariamente desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Pela sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com as custas e despesas processuais a que deu causa, além
de honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação para o autor e em 10% da diferença entre o valor da causa e o
valor da condenação para a ré, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Inconformada, apela a requerida, sustentando, em
síntese, que somente uma das infrações administrativas apontadas na carteira de
motorista do autor refere-se ao veículo de sua propriedade. Afirma que é
proprietária do veículo Renault Duster, Placa FTY1689, e o veículo era utilizado
por seu genitor. Assinou o documento para indicação do condutor no momento da
infração, entregando-o para seu genitor, já falecido. Somente foi informada da má
utilização de seu nome quando intimada para depor nos autos do Inquérito Penal
165/2017, bem como obteve informação de que seu pai utilizava os serviços de
terceiros para tanto. Aduz a inexistência de ato ilícito, visto ter sido vítima de
fraude. O valor patrimonial do prejuízo causado, não supera R$200,00. O apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118762-85.2019.8.26.0100 - 3
ingressou com inúmeras ações de conteúdo idêntico, a pleitear indenização por
danos morais no valor de R$30.000,00 contra pessoas físicas e R$50.000,00
contra pessoas jurídicas, e indenização por danos materiais no valor de
R$4.144,70 para reembolso de honorários advocatícios contratuais, e R$400,00
por despesas diversas, aleatórias e sem comprovação. Requer a redução dos
danos morais para R$2.000,00.
Regularmente processados e preparado o recurso
(fls.197).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
201/205), refutando os argumentos da apelante.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega,
em síntese, que, em 06.12.2016, foi furtada a sua CNH e, em março de 2017, foi
surpreendido com a instauração de processo administrativo pelo Detran/SP para
suspensão do direito de dirigir, ante a existência de 250 pontos em sua carteira
de motorista. Foi apontado como motorista de infração de trânsito cometida pelo
veículo Renault Duster, Placa FTY1689, de propriedade da ré, embora não
possua qualquer relação com a ré, nem tenha conduzido esse veículo. Informa
que lavrou Boletim de Ocorrência em face da ré por falsidade ideológica.
Divergem as partes com relação ao valor arbitrado de
indenização.
O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável,
inclusive porque a conduta da proprietária, ao indicar falsamente condutor,
configura ato ilícito.
A reparação do dano moral deve atender aos preceitos
de equidade, com arbitramento prudente e equitativo, considerando-se o nível
econômico do ofendido e porte econômico do ofensor, ambos analisados sob o
enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Ante tal ponderação, norteadora do dano moral, o
quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do agente, a
situação econômica do causador do dano, em observância aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118762-85.2019.8.26.0100 - 4
proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, “A indenização, em caso de danos morais,
não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza
ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que
seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo
dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do
dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a
gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes”
(REsp. no 239.973 RN, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
u., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJU de 12/6/00, pág.129).
Em verdade, “na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsp. no 145.358
- MG, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. u., Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, em 29/10/98, DJU de 1o/3/99, pág. 325).
Anota-se, por fim, que, “À míngua de critérios objetivos
seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e
jurisprudência da equação compensação-repreensão, ou seja, o valor
arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o sofrimento da
vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela),
quanto para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição
de conduta culposa futura” (Apelação Cível no 58.788-4 - São Paulo, 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos Marcato, em 11/2/99).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o não provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios devidos pela autora para 12% do valor da condenação,
nos termos do art.85, §11o do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto à majoração dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118762-85.2019.8.26.0100 - 5
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora